Tribunal: TJDFT
Processo: 0709705-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709705-86.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELMA RIBEIRO SEABRA, JULIANA EVELINE DE SOUSA BORGES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. ELMA RIBEIRO SEABRA ingressou com cumprimento de sentença proferida no bojo da Ação Coletiva no 0039026-41.1997.8.07.0001 em face do DISTRITO FEDERAL, requerendo pagamento de R$64.373,66, “observando o destaque de honorários contratuais de 15% em favor da representante legal;” acrescidos de R$6.437,37, relativos a “honorários de cumprimento de sentença, correspondendo a 10% do valor da execução” (ID41237166 – p.9). Pela sentença de ID41237197, reconhecida a ilegitimidade ativa, extinto o processo sem exame do mérito. ELMA RIBEIRO SEABRA (exequente) interpôs apelação. Alegou legitimidade ativa e, no mérito, aplicação de IPCA-E para cálculo de correção monetária e juros de mora. Em contrarrazões, DISTRITO FEDERAL (executado) pugnou pelo não provimento do recurso (ID41237205). Em 17/11/2022, determinado o sobrestamento do processo, com base no Tema 1.169, STJ pelo Desembargador João Luís Fischer Dias (decisão - ID41418714). Em 27/1/2023, ELMA RIBEIRO SEABRA (exequente) alegou distinguishing entre o caso em exame e o mencionado Tema (ID42988684), ao passo que o DISTRITO FEDERAL requereu a manutenção da suspensão (ID45775952). Em 25/4/2023, pela decisão de ID46064159, retirada a suspensão do processo pelo Tema 1.169, STJ pelo Desembargador João Luís Fischer Dias. E, em 6/6/2023, pela decisão de ID47456027, determinado pelo Desembargador o sobrestamento da apelação cível “até o trânsito em julgado do RExt 1.317.982 (Tema 1.170 do STF), para evitar provimentos jurisdicionais dissonantes” (ID47456027). Em 15/6/2023, opostos embargos de declaração pelo DISTRITO FEDERAL (apelado/embargante) sem informações sobre intimação das apelantes/embargadas para oferecerem contrarrazões. Em 15/8/2023, certificada a inclusão do processo em pauta de julgamento (28a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV – período de 08/9 a 14/9/2023) – ID50124525. Em 11/9/2023, certificada a retirada de pauta em razão da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias conforme Portaria GPR n.2157, de 6 de setembro de 2023 (ID51172217). Redistribuídos os autos, conclusos à minha relatoria em 13/9/2023. Muito bem. Intime-se o DISTRITO FEDERAL (embargante) para, nos termos do artigo 1.024, § 3o do CPC, complementar as razões recursais de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o do CPC. Após, façam-me os autos conclusos. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora